Tribunal: TJDFT
Processo: 0755001-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0755001-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: LARISSA GONÇALVES PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado durante o Plantão Judicial de Segunda Instância por LARISSA GONÇALVES PIRES, atuando em defesa de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO, que se encontra sob custódia preventiva. A prisão está vinculada à suposta prática dos crimes definidos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal — furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo — e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 — corrupção de menores. A conversão da prisão em flagrante de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO para prisão preventiva foi determinada pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia (NAC), Dr. Alessandro Marchió Bezerra Gerais, conforme documentado no número 178579884 dos autos originais. O processo em questão, de número 0724520-87.2023.8.07.0007, tramita na Segunda Vara Criminal de Taguatinga, onde a denúncia já foi formalmente aceita, como indicam os números 178889431 e 179061398 do processo originário. A impetrante sustenta a inexistência dos pressupostos necessários para a manutenção da custódia cautelar, alegando flagrante insuficiência na fundamentação do decreto de prisão. Adicionalmente, enfatiza que o valor total dos bens subtraídos não ultrapassa o patamar de um salário-mínimo, argumentando, ainda, que a paciente apresenta condições pessoais notadamente favoráveis, que, sob uma análise criteriosa, deveriam ser consideradas para refutar a necessidade de sua detenção preventiva. Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada à Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela concessão da ordem. Liminar indeferida no plantão judicial (ID 54730872). Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissibilidade ou não conhecimento da impetração, argumentando que se trata de mera repetição de impetração anterior (ID 55507385). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que se trata de habeas corpus impetrado em favor da paciente com a mesma causa de pedir e pedido de outro writ já julgado, tendo o anterior (HC 0749595-52.2023.8.07.0000) sido denegado conforme sua ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. VALOR DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes (furtos qualificados) cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados a paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, quando se observa nitidamente que o crime em suas vidas não é uma eventualidade, inclusive, porque mesmo tendo sido presa em flagrante delito em 11/10/2023, no dia 17/11/2023, ou seja, um pouco mais de um mês após, voltou a praticar, em tese, o mesmo crime, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública enquanto solta. 4. A periculosidade da paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o fato do crime ser praticado em concurso de agentes e do envolvimento de menor, o que demonstra grande propósito criminoso em razão da quantidade de envolvidos (pelo menos três) e o notório destemor para o crime. 5. O valor da res furtiva, diante da quantidade de crimes imputados e da reiteração em curso espaço de tema, é irrelevante para o propósito de afastar a tipicidade e a prisão. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Destaco, a propósito, os termos do voto condutor: “Conheço da impetração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Contrário ao que alegam os impetrantes é possível observar que a segregação cautelar da paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou a prisão preventiva da paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente, de furto qualificado pelo concurso de agentes, supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, ainda mais quando se observa que também são imputados outros delitos como corrupção de menor e associação criminosa. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos no inciso I art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto ainda não tenha havido oferecimento/recebimento de denúncia, observa que tanto materialidade como indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Depoimento de Policiais e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 53620627). Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade da paciente, além da gravidade concreta nos crimes. Confiram-se os fundamentos (ID 53620628 – p. 37): “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública em relação a ambas as autuadas. Pelo que se verifica da folha de antecedentes criminais de ambas, elas já foram presas em flagrante também por crime de furto em data recente, 11/10/2023. A autuada Luana, por sinal, também foi presa anteriormente a esta data, em 24/12/2022, também por crime de furto qualificado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...) Ademais, no caso em tela, o crime foi praticado em concurso de pessoas, com a participação de adolescentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta das autuadas e também faz transparecer a periculosidade concreta de ambas, razão pela qual o pequeno valor dos bens furtados se torna detalhe de menor relevo. Quanto ao fato da autuada Luana contar com filhos menores de idade, inclusive uma criança de colo, vejo que ela não é essencial aos cuidados da criança, tanto é que o seu filho de colo permaneceu aos cuidados do pai, que participa dos cuidados dos filhos, bem como de sua genitora, razão pela qual não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO, data de nascimento: 29/04/2004, filho de Cleiton Ribeiro dos Santos e de Maria Alrineide das Neves Martins, e a LUANA RAIZA SOUSA CASTILHO DA SILVA, data de nascimento: 26/01/2000, filho de Reinaldo Castilho da Silva e de Marcia Regina Sousa Farias, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (N.g) Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida da paciente não é uma eventualidade. Mesmo tendo sido presa em flagrante delito em 11/10/2023, no dia 17/11/2023, ou seja, um pouco mais de um mês após, voltou a praticar, em tese, o mesmo crime, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública enquanto solta. Percebe-se, ainda, que para além dos crimes que está respondendo, todos da mesma natureza, a paciente praticou ato infracional durante a sua juventude, havendo remissão simples (ID 53620628). Enfatiza-se que a periculosidade da paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o fato do crime ser praticado em concurso de agentes e do envolvimento de menor, o que demonstra grande propósito criminoso em razão da quantidade de envolvidos (pelo menos três) e o notório destemor para o crime. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando a decisão adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que a paciente está se tornando, ainda que ineficiente, useira e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, pois já é a segunda vez que presa em flagrante delito em pouco mais de um mês. Ademais, em ambos os crimes, há notícias de potencial associação criminosa e envolvimento de menor, o que agrava ainda mais a sua situação. Quanto ao valor da res furtiva, diante das peculiaridades do caso que envolve outros crimes, como a corrupção de menor e associação criminosa, tal fato é irrelevante e completamente insuficiente, por ora, para afastar sua periculosidade para a ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão (ID 53620628 – p. 33). Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Posto isso, conheço da impetração para DENEGAR A ORDEM pretendida. É como voto.” Como se nota, portanto, é uma mera repetição de impetração durante o plantão judicial que não se sustenta, pois se trata de causa já apreciada. Desse modo, a presente ordem não se presta, nesta ocasição, a amparar o pleito da impetrante/paciente, o qual já tem decisão firmada de maneira unânime pela denegação da ordem em habeas corpus anterior. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024 17:52:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator